Tribunal: TJDFT
Processo: 0748440-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748440-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LIZETE DUARTE RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de pedido, a agravante limita-se a requerer a reforma da decisão sem especificar os termos. Para mais o pedido de tutela é para que o processo prossiga sem nenhum prejuízo, não havendo concatenação lógica com o narrado na peça recursal. Mesmo que se pudesse entender por qualquer pedido realizado no corpo do recurso, a parte limita-se a requerer a reforma da decisão. Brasília, DF, 11 de novembro de 2020 16:07:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador